Tribunal: TJES
Processo: 5007982-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007982-10.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GISLEIDY NASCIMENTO RAIMUNDO

REQUERIDO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pela apenada, com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição parcial da sentença penal condenatória, na qual foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da existência de outra ação penal em curso contra a ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo certo que a sentença combatida, foi proferida em data posterior ao precedente.

Ausentes elementos concretos nos autos que demonstrem a dedicação habitual da revisionanda à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa, mostra-se cabível a aplicação da minorante legal.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.241, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas podem ser consideradas para a fixação da fração de redução da pena, sendo possível a aplicação da fração máxima de 2/3 nos casos em que a apreensão envolva pequena quantidade.

Diante da apreensão de 17 pedras de crack e 5 buchas de maconha, a fração de 2/3 foi aplicada para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multa.

Considerando a nova reprimenda fixada, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007982-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GISLEIDY NASCIMENTO RAIMUNDO (AD)
REQUERIDO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) REQUERENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por

GISLEIDY NASCIMENTO RAIMUNDO
, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000332-96.2019.8.08.0035, que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual foi condenada pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

De início, ressalto que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas

e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

A controvérsia submetida à análise refere-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual foi indeferida pelo Juízo sentenciante sob a seguinte fundamentação (id. 13811092):

“(...)
Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos
e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado,
uma vez que a acusada responde a outra infração penal
, também por incursão no crime de tráfico de drogas (proc. nº 0002775-83.2020.8.08.0035), o que, de acordo com o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça
1
, torna incabível a concessão da benesse, eis que demonstra a dedicação da acusada ao tráfico de entorpecentes. (...)”

No entanto, identifico que a fundamentação utilizada pelo Magistrado encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139), segundo o qual:

Tema 1.139 - “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

No caso, registro que referido precedente (TEMA 1.139) transitou em julgado em
29/09/2022
, portanto, é anterior a sentença, proferida em
20/06/2023,
a revelar que o Magistrado não observou a orientação emanada pelo STJ.

Além disso, conforme se extrai dos autos, não há elemento concreto que comprove a dedicação habitual da revisionanda ao tráfico de drogas, tampouco sua vinculação a organização criminosa.

Reconhecido, portanto, o direito subjetivo à aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, passa-se à readequação da pena.

Nesse ponto, destaco que o entendimento do c. STJ ,consolidado no Tema 1241
2
é de que a quantidade e variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado.

Em análise aos autos, constato que a quantidade de drogas apreendidas, 17 (dezessete) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, é pequena, a permitir a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução.

Assim, tendo em vista que a reprimenda fixada na sentença foi de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com a incidência da aludida fração, a pena deve ser redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Diante da nova reprimenda, viável a fixação do regime inicial
aberto
, bem como, a
substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas)
penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisional, para reduzir a pena da requerente, nos termos acima estabelecido.

Em sendo este o entendimento deste 1º Grupo Criminal,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
, em favor da revisionanda, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

2
-
A quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.